Tribunal: TJSP
Processo: 0027706-78.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. Pleito de condenação do réu ao cumprimento de contratos e termos formalizados entre as partes no sentido de deixar de debitar as tarifas para a movimentação das contas da autora, onde se inclui crédito ou débito, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo, bem como condená-lo a repetir à URBES o montante de R$ 675.930,46, referente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. Pleito de condenação do réu ao cumprimento de contratos e termos formalizados entre as partes no sentido de deixar de debitar as tarifas para a movimentação das contas da autora, onde se inclui crédito ou débito, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo, bem como condená-lo a repetir à URBES o montante de R$ 675.930,46, referente aos valores debitados indevidamente no período de 2008 a maio de 2012, assim como de eventuais outros valores indevidos que venham a ser lançados no curso da ação e até decisão final dessa, tudo devidamente atualizado e acrescido de juros até a data do efetivo pagamento. Cláusula Quadragésima Sétima do Contrato de Prestação de Serviços que prevê a prorrogação automática por iguais e sucessivos períodos de doze meses, se não houver expressa manifestação em contrário de qualquer das partes. Termo de Adesão que permanece em vigor. Sentença de improcedência reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.